Tribunal: TJMT
Processo: 1033724-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033724-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), EUZAIDEM MENDES DA SILVA - CPF: 178.260.801-00 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (AGRAVADO), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO), NEURACY LOPO DA SILVA - CPF: 283.880.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BAIXA DETERMINADA SOB FUNDAMENTO EQUIVOCADO. CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034, ao fundamento de que o exequente não teria apresentado as matrículas atualizadas dos bens penhorados e a planilha de cálculo da dívida. O agravante sustenta que cumpriu todas as determinações, juntando a matrícula e a planilha atualizadas, e pleiteia a manutenção da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034 deve ser reformada, considerando o cumprimento das diligências pelo exequente e a inexistência de fundamento válido para a liberação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exequente comprovou nos autos o cumprimento das determinações judiciais, apresentando a matrícula no 7.034 atualizada e a planilha de cálculo da dívida, o que afasta a justificativa adotada para a baixa da penhora.

A penhora sobre o imóvel está regularmente registrada desde 11/06/2007, não havendo elementos que justifiquem sua liberação, especialmente diante da ausência de outras matrículas a serem apresentadas, conforme a avaliação determinada pelo juízo.

A decisão agravada carece de fundamentação idônea e contraria o princípio da segurança jurídica, causando prejuízo ao exequente, que pode sofrer dano grave e de difícil reparação caso o bem penhorado seja alienado.

A concordância expressa dos terceiros credores hipotecários com o pedido de provimento do recurso reforça a necessidade de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento das diligências determinadas pelo juízo pelo exequente afasta a justificativa para a baixa da penhora sobre bem imóvel.

A ausência de fundamentação idônea para a liberação da penhora viola o princípio da segurança jurídica e pode causar prejuízo irreparável ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, e 829.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Petição Inicial de Agravo de Instrumento interposto por
EUZAIDEM MENDES DA SILVA
, contra as decisões de Ids no 162015426 e 173323137, proferidas nos autos da Ação de Execução no 0000138-07.2002.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida em face de
ALONSO JOSÉ RIBEIRO FILHO.

Em síntese, adu
z que a decisão de Id. 162015426 determinou, equivocadamente, a baixa da penhora anteriormente realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 7.034, da Comarca de Alto Araguaia/MT, envolvendo hipoteca em favor de terceiros interessados JOSÉ OTON SCATOLIN e JOÃO WASHINGTON SCATOLIN.

Sustenta que cumpriu todas as determinações judiciais, juntando a matrícula atualizada do imóvel (Id. 130720122) e a planilha atualizada da dívida (Id. 130720120), não havendo motivos para a determinação de baixa da penhora, a qual está registrada desde 11/06/2007 (R.37/7.034).

Esclarece que a avaliação determinada pelo juízo abrangeu as 3 áreas distintas decorrentes do desmembramento da área descrita na matrícula no 7.034 (Av.35/7.034), razão pela qual não há outras matrículas a serem juntadas, mas apenas a referida matrícula no 7.034, onde consta a penhora registrada.

Aduz que a decisão guerreada contraria os preceitos legais e causará prejuízos imensuráveis, po
rque
a retirada da constrição judicial, registrada há mais de 20 anos, poderá permitir a alienação do bem penhorado, dificultando ou inviabilizando a satisfação do crédito exequendo.

Afirma que a decisão proferida nos Embargos de Declaração (Id. 173323137) não analisou a matéria de forma adequada, rejeitando os embargos sem enfrentar as alegações do agravante.

R
equer a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução, com a manutenção da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034.

O pedido liminar foi concedido (id 255799165).

Sem contraminuta do agravado Alonso José Ribeiro Filho (certidão do id 263453764).

No id 272238355, José Oton
Scatolin
e outro, terceiros interessados se ma
nifestam pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A decisão agravada determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034, ao fundamento de que o exequente
/agravante
teria deixado transcorrer
in albis
o prazo para juntar as matrículas atualizadas dos imóveis penhorados e a planilha atualizada da dívida.

Contudo, conforme bem demonstrado pelo
recorrente
, o exequente cumpriu as determinações, juntando a matrícula no 7.034 atualizada (ID 130720122) e a planilha de cálculos atualizada (ID 130720120
– na origem
).

Dessa forma, a determinação de baixa da penhora sobre a matrícula no 7.034, que está registrada desde 11/06/2007 (R.37/7.034), se deu de forma equivocada e sem fundamentação idônea, contrariando a segurança jurídica e causando prejuízo ao exequente.

A avaliação determinada pelo juízo abrangeu justamente as 3 áreas distintas decorrentes do desmembramento da área descrita na matrícula no 7.034 (Av.35/7.034), razão pela qual
, ao que se constata,
não há outras matrículas a serem juntadas, mas apenas a referida matrícula no 7.034, onde consta a penhora registrada.

Assim,
em razão d
a ausência de fundamento válido para a baixa da penhora, bem como o risco de dano grave de difícil reparação representado pela possibilidade de alienação do bem penhorado há mais de 20 anos, a decisão agravada deve ser
reformada para determinar o prosseguimento do feito executivo, com a manutenção da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034
, inclusive porque
observa-se da leitura da

contraminuta apresentada pelos
terceiros credores hipotecários José Oton
Scatolin
e João Washington
Scatolin
,
a concordância do pedido de
provimento do recurso
(id 272238355)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução, com a manutenção da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025